Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004596-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), MICAEL REIS CABRAL - CPF: 062.053.951-85 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. LIMITES DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS NÃO EXCLUÍDOS PELA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contrato, acolheu impugnação por excesso de execução, limitando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ao indébito apurado, além de manter a incidência de IOF e encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o proveito econômico, para fins de fixação de honorários sucumbenciais, restringe-se ao indébito apurado ou abrange também a redução das parcelas vincendas decorrente da revisão contratual; (ii) saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença, afastar encargos contratuais não excluídos expressamente no título executivo.

III. Razões de decidir

3. O conceito de proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, deve refletir a integral vantagem patrimonial obtida pela parte vencedora, abrangendo não apenas a restituição do indébito, mas também a redução da obrigação futura decorrente da revisão contratual.

4. A limitação do proveito econômico às parcelas já adimplidas compromete a efetividade do título executivo e desconsidera a repercussão econômica da decisão revisional, que incide sobre toda a relação contratual.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo autor, a condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos honorários advocatícios, consiste no proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, o valor da diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido.

6. A pretensão de afastamento do IOF e demais encargos não merece acolhimento, porquanto o título executivo limitou-se à revisão dos juros remuneratórios, sendo vedada a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada (art. 502 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O proveito econômico, para fins de fixação de honorários sucumbenciais em ação revisional de contrato, abrange tanto o indébito apurado quanto a redução das parcelas vincendas decorrente da revisão judicial. 2. É vedada, em cumprimento de sentença, a exclusão de encargos contratuais não afastados expressamente no título executivo, em observância à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 2o, 502 e 525, § 1o, V. ; CF/1988, art. 153, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.219.397/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.12.2025; STJ, AgInt no AREsp no 179.034/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.12.2016; TJMT, AI no 1004648-18.2026.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MICAEL REIS CABRAL
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1006087-89.2025.8.11.0003
apresentado em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela referida instituição financeira para reconhecer o excesso de execução e determinar que o cumprimento de sentença observe os seguintes parâmetros: saldo devedor financiado de R$ 39.737,92; valor da parcela recalculada de R$ 1.126,61; indébito apurado de R$ 4.538,53; honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 680,77, correspondentes a 15% do indébito; e compensação do indébito com as parcelas vincendas, conforme demonstrativo de cálculo apresentado pela parte executada (ID: 344237361).

Em suas razões recursais, o agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, alegando a ausência de recursos financeiros para o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, sustenta que a sentença que julgou procedente a ação revisional reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em
todo o contrato
de financiamento veicular, reduzindo-os de 3,27% a.m. (47,13% a.a.) para 1,94% a.m. (25,90% a.a.).

Nesse sentido, afirma que a decisão agravada, ao limitar o proveito econômico do agravante às dez parcelas já adimplidas esvaziou o comando do título executivo, promovendo redução indevida dos honorários sucumbenciais, pois o conceito de proveito econômico
não se restringe ao indébito
, mas abarca também o valor que o devedor
deixará de pagar
em decorrência da revisão contratual, com a incidência de juros menores.

Além disso, defende que o
decisum
impugnado incorreu em ilegalidade ao manter, de forma integral, a incidência de encargos acessórios como IOF, tarifas e demais custos do contrato sem a devida readequação proporcional ao novo saldo devedor.

Assevera que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença violou
o artigo 502 do CPC, pois promoveu a revisão de aspectos já decididos em sentença transitada em julgado, extrapolando os limites da cognição autorizada em sede de cumprimento de sentença (art. 525, §1o, CPC).

Aduz, ainda,
que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, razão pela qual a concessão de efeito suspensivo à impugnação, realizada na decisão recorrida, comprometeu diretamente o direito da parte exequente e configura risco de lesão de difícil reparação.

Com base em tais considerações, requer a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso e, no mérito, o
provimento do agravo de instrumento
, a fim de
reformar a decisão agravada
, reconhecendo que o
proveito econômico alcança toda a relação contratual objeto de revisão na sentença
, bem como
seja excluído o reconhecimento da incidência de IOF e demais encargos sem a redução proporcional, em estrita observância aos parâmetros fixados na sentença.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID: 344672381).

Em sua contraminuta, a instituição financeira agravada alega, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID: 348044371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas razões recursais, o agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, alegando a ausência de recursos financeiros para o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem. Analisando os autos de origem,
denota-se que o

pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça já foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau no curso da ação de conhecimento, conforme decisão de ID: 187764215 (na origem).

Com efeito, a gratuidade da justiça, uma vez deferida, mantém-se para todas as instâncias recursais e para todos os atos processuais, observando-se apenas a possibilidade de sua revogação caso verificada mudança nas condições financeiras da parte beneficiada, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Diante disso, considerando que não houve a comprovação de eventual mudança nas condições financeiras do recorrente que o possibilite arcar com as custas e outros encargos decorrentes do processo,
ratifico
a justiça gratuita já deferida na origem.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em sua contraminuta, a instituição financeira agravada alega, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, requerendo o não conhecimento do recurso interposto (ID: 348044371).

Sem razão, contudo.

É cediço que o agravo de instrumento, à luz do disposto no art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, deve expor, de forma clara, as razões do pedido de reforma da decisão agravada, enfrentando os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, sob pena de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma do
decisum
.

No caso concreto, verifica-se que o agravante dirige insurgência específica contra os fundamentos da decisão proferida no cumprimento de sentença, notadamente no que concerne à delimitação do proveito econômico para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, bem como à manutenção da incidência do IOF e demais encargos.

Tal circunstância evidencia que o recurso não se limita a mera irresignação genérica, mas apresenta argumentação dirigida à reforma da decisão, permitindo a perfeita compreensão da controvérsia devolvida a esta instância revisora.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação,
a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido”
(STJ – AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022 – grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a peça recursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em inépcia recursal ou em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, extrai-se dos autos que
MICAEL REIS CABRAL
apresentou o
Cumprimento de Sentença n. 1006087-89.2025.8.11.0003
em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, visando à satisfação de seu crédito, decorrente do julgamento de procedência da ação revisional de contrato ajuizada anteriormente pelo ora agravante (ID: 211666582, na origem).

No decorrer do processamento do feito executivo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória que acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado
BANCO DAYCOVAL S/A, ora agravado, reconhecendo o excesso de execução e readequando o valor objeto do cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

(...)
A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado para a alegação de excesso de execução, nos termos do artigo 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil, incumbindo ao impugnante indicar o valor que entende correto, acompanhado da respectiva memória de cálculo, conforme dispõem os §§ 4o e 5o do mesmo dispositivo.

No caso, a sentença transitada em julgado limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, descaracterizou a mora e determinou a repetição simples do indébito, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido.

A controvérsia instaurada cinge-se à composição do saldo devedor financiado, à forma de atualização do indébito e à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No que se refere à composição do saldo financiado, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes previu expressamente que o valor financiado corresponde a R$ 39.737,92, montante que engloba o crédito principal, o IOF, a tarifa de cadastro e as despesas de registro. Tais valores foram incorporados ao financiamento e serviram de base para o cálculo das parcelas originais.

A sentença limitou os juros remuneratórios, mas não afastou a cobrança desses encargos, que não foram objeto de exclusão expressa no título judicial. Assim, o recálculo das parcelas deve observar o valor efetivamente financiado, não havendo respaldo para a exclusão desses encargos na fase de cumprimento.

Aplicada a taxa de juros de 1,94% ao mês e 25,90% ao ano sobre o saldo financiado de R$ 39.737,92, pelo prazo originalmente pactuado de 60 meses, o valor da parcela recalculada corresponde a R$ 1.126,61, conforme demonstrado na planilha apresentada pela parte executada, em consonância com os parâmetros da sentença.

Quanto à atualização do indébito, o título judicial determinou a incidência de correção monetária e juros de mora a partir do efetivo pagamento. Tal comando impõe que a atualização seja realizada parcela a parcela, desde a data de cada desembolso indevido, e não de forma global após a soma dos valores. A metodologia adotada pela parte exequente, ao promover a atualização apenas ao final, não observa o critério fixado na sentença.

A planilha apresentada pela parte executada, ao individualizar cada parcela e aplicar os encargos desde o respectivo pagamento, revela-se mais compatível com o comando judicial, apurando indébito no valor de R$ 4.538,53.

No tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios, a sentença fixou o percentual de 15% sobre o proveito econômico obtido. Em hipóteses de repetição de indébito, o proveito econômico corresponde ao valor efetivamente restituído ou compensado, e não a valores futuros e hipotéticos decorrentes da mera adequação das parcelas vincendas.

A interpretação que amplia o proveito econômico para abranger parcelas ainda não pagas conduziria à fixação de honorários sobre montante incerto, dissociado do resultado patrimonial efetivamente obtido no processo. Assim, a base de cálculo deve ser o indébito apurado, no valor de R$ 4.538,53, resultando honorários advocatícios de R$ 680,77, quantia já depositada pela parte executada.

Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por BANCO DAYCOVAL S.A. para reconhecer o excesso de execução e determinar que o cumprimento observe os seguintes parâmetros: saldo devedor financiado de R$ 39.737,92; valor da parcela recalculada de R$ 1.126,61; indébito apurado de R$ 4.538,53; honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 680,77, correspondentes a 15% do indébito; compensação do indébito com as parcelas vincendas conforme demonstrativo apresentado pela parte executada.

(...) (ID: 220795323, na origem)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
comporta
parcial

provimento
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença exequenda, especialmente quanto à extensão do conceito de proveito econômico obtido pela parte exequente, bem como
à manutenção ou não da incidência do IOF e demais encargos acessórios.

No caso concreto, observa-se que o cumprimento de sentença de origem decorreu de ação revisional de contrato ajuizada por
MICAEL REIS CABRAL

em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A, na qual foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento, reduzindo-os
à taxa média de mercado de
1,94% ao mês e 25,90% ao ano, e declarando a descaracterização da mora do autor em relação ao contrato, condenando a instituição financeira requerida à repetição simples dos valores recebidos indevidamente, permitindo-se eventual compensação.

Ao final, a instituição financeira requerida foi condenada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados
“em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente, na forma do §2o do art. 85 do CPC, cujo valor poderá ser mensurado com o cumprimento de sentença”
(ID: 197418835, na origem).

Posteriormente, instaurado o cumprimento de sentença, a instituição financeira apresentou impugnação alegando excesso de execução, sustentando, em síntese, que o proveito econômico deveria incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos a maior pelo exequente, e não sobre a integralidade do contrato que foi objeto de revisão, o que foi acolhido pela decisão agravada.

A questão central, portanto, reside na correta interpretação do título executivo judicial quanto à expressão
“proveito econômico obtido”
, para fins de fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, nas ações revisionais de contrato, é certo que o proveito econômico obtido pela parte não se limita às parcelas já adimplidas, mas abrange também o reconhecimento da abusividade da taxa de juros incidente sobre todo o contrato. Assim, o proveito econômico compreende também a vantagem patrimonial futura decorrente da redução da obrigação em virtude do reconhecimento da abusividade dos encargos que eram cobrados anteriormente.

Com efeito, os elementos constantes nos autos indicam que o contrato previa 60 (sessenta) parcelas, tendo sido reconhecida judicialmente a abusividade da taxa aplicada em sua integralidade, com substituição por índice inferior, o que gera, por consequência, uma dupla repercussão econômica para o exequente: a restituição do indébito e a redução das prestações futuras.

Cumpre destacar, ainda, que a despeito do contrato objeto da controvérsia ter sido pactuado em 60 (sessenta) parcelas, o agravante adimpliu apenas 10 (dez) delas até o momento, não havendo, portanto, o adimplemento integral da obrigação. Tal circunstância evidencia que os efeitos da revisão contratual não se exaurem na repetição do indébito referente às parcelas já pagas, mas se projetam também sobre as prestações vincendas, mediante a redução do seu valor.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o proveito econômico, para fins de base de cálculo dos honorários, não se limita ao valor imediatamente recebido, mas abrange também aquilo que a parte deixa de pagar em razão da decisão judicial. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. O artigo 85, § 2o, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. "
Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo autor, a condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos honorários advocatícios, consiste no proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, o valor da diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido
" (AgInt no AREsp n. 179.034/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016.) 3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.219.397/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO . ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO . PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo autor, a condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos honorários advocatícios, consiste no proveito econômico obtido com a demanda, ou seja, o valor da diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 179034 SE 2012/0102102-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO . SENTENÇA QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. MÉDIA DO MERCADO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE AGRANGER O RECÁLCULO DO CONTRATO . IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO AFASTADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4 . A sentença revisional reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou sua limitação à taxa média de mercado, com recálculo da obrigação contratual e repetição simples do indébito, fixando honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido pela parte autora. 5.
O proveito econômico obtido pela parte vencedora não se limita ao valor indevidamente pago, pois, a revisão judicial altera a própria dinâmica econômica do contrato e reduz o saldo devedor e as parcelas vincendas
. 6 .
A utilidade patrimonial decorrente da procedência da ação revisional compreende tanto a restituição do indébito pretérito quanto a diminuição concreta do encargo contratual futuro resultante da limitação judicial dos juros remuneratório
s. 7. A interpretação que restringe o proveito econômico apenas às parcelas já pagas desconsidera parcela relevante da vantagem patrimonial assegurada pelo título judicial. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10046481820268110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DÉBITOS RELATIVOS ÀS CÉDULAS REVISIONADAS – HONORÁRIOS FIXADOS EM 13,8% DO “PROVEITO ECONÔMICO” – INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: VALOR DOS SALDOS DOS CONTRATOS SOB REVISÃO ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – VINCULAÇÃO DE 50% DA VERBA EXEQUENDA PARA RESGUARDAR CRÉDITO DE OUTRO CAUSÍDICO – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 3.
Em ação revisional cuja procedência acarretou a extinção do de todos os créditos relativos aos contratos questionados em juízo, o “proveito econômico” a ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência corresponderá ao somatório dos saldos devedores das Cédulas sob revisão, na data do ajuizamento da ação revisional, corrigido monetariamente desde então, e acrescido de juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária, ficando vedado o acréscimo dos “mesmos encargos” remuneratórios e/ou moratórios previstos nos pactos objeto do pedido de revisão
. (...) (N.U 1019337-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

A finalidade da fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico é refletir, de forma proporcional, o benefício efetivamente alcançado pela parte vencedora, de modo que limitar tal proveito apenas às parcelas pagas implicaria esvaziar o alcance prático da decisão revisional, que, como se vê dos autos, incidiu sobre todo o contrato.

A tese sustentada pela instituição financeira, ao restringir o proveito econômico apenas ao que foi pago a maior, desconsidera os efeitos da sentença proferida na ação revisional e afronta a lógica do sistema processual, especialmente o disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Nessa linha, não deve prevalecer o entendimento adotado na sentença recorrida no sentido de que a fixação dos honorários sobre a diferença entre o valor original do contrato e o valor corrigido conduziria à sua fixação sobre montante incerto, pois, pelo contrário, o referido montante pode ser adequadamente apurado por simples cálculos.

Assim, considerando a legislação aplicável e a jurisprudência relativa à matéria, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, que restringiu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais aos valores pagos indevidamente pelo agravante.

Por outro lado,
não prospera
a insurgência recursal quanto à pretensão de afastamento do IOF e demais encargos acessórios.

Conforme se extrai do título executivo judicial, a sentença limitou-se à revisão dos juros remuneratórios, não havendo qualquer determinação expressa de exclusão ou modificação dos encargos tributários ou acessórios do contrato, razão pela qual
impõe-se a observância estrita dos limites da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.

Ademais, o IOF possui natureza tributária, incidindo sobre operações de crédito por força de lei, nos termos do art. 153, V, da Constituição Federal, não se confundindo com encargos contratuais passíveis de revisão judicial. Sua base de cálculo corresponde ao valor do crédito concedido ao consumidor, ou seja, ao montante financiado, não integrando tal base os juros remuneratórios objeto da revisão.

Assim, a manutenção da incidência do IOF e demais encargos legais, nos moldes contratualmente estabelecidos e não afastados pela sentença, mostra-se adequada, devendo ser mantida a decisão recorrida com relação a esse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MICAEL REIS CABRAL,
para reformar parcialmente a decisão recorrida, a fim de reconhecer que os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico integral obtido pela parte exequente, compreendendo tanto os valores pagos indevidamente quanto a redução das parcelas vincendas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026